Tribunal: CARF
Processo: 10935.720919/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720919/2012-78
ACÓRDÃO
2301-011.762 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO CALSSAVARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL.
Tributa-se o ganho de capital, considerado como a diferença positiva, entre
o valor de alienação dos bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.762 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720919/2012-78
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Omissão/apuração incorreta de ganho de capital auferido na alienação de ações
ou quotas não negociadas em bolsa de valores. Valor: R$ 392.363,00. A
fiscalização apurou o seguinte:
Conforme demonstrativo da apuração dos ganhos de capital do exercício
2008 ano calendário 2007 o contribuinte vendeu suas 43.637 quotas de
participação societária na Unipan (União Panamericana de Ensino) CNPJ
02.149.312/0001-97 para a pessoa física Heitor Pinto e Silva Filho em
16/11/07 por R$ 196.200,00 e, tendo um custo de R$ 43.637,00 no
demonstrativo, apurou um lucro de R$ 152.563,00 e recolheu o imposto de
15% no valor de R$ 22.884,45 em 15/01/2008.
Intimada a parte compradora a apresentar os documentos relativos à
negociação foi-nos encaminhada por email a oitava alteração contratual da
Unipan datada de 16/11/07 em que os proprietários anteriores da Unipan
transferem as cotas para o Sr. Heitor.
Foi-nos encaminhado por e-mail o Instrumento Particular de Cessão
Onerosa de Quotas Sociais e Outras Avenças, também datado de 16/11/07,
em que os sócios quotistas anteriores da Unipan transferem suas quotas
para Heitor Pinto e Silva Filho e Vladimir Pinto e Silva com firmas
reconhecidas no Cartório Mion em 26/03/08.
Esse Instrumento Particular estabelece o pagamento para o sócio Carlos
Roberto Calssavara de R$ 436.000,00.
Assim sendo apura-se um lucro de R$ 392.363,00 e um imposto devido de
R$ 58.854,45 restando um saldo de imposto a recolher de R$ 35.970,00.
O contribuinte foi intimado no Termo de Início de Fiscalização retirado nos
correios em 21/03/12 (N° do AR RQ335947107BR) a apresentar documentos
sobre a negociação mas até 11/04/12 ainda não os havia apresentado.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.762 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720919/2012-78
3
O enquadramento legal do lançamento encontra-se no referido Auto de Infração.
O contribuinte teve ciência dos lançamentos em 11/05/2012, conforme
documento de fl. 46 e, em 18/05/2012, apresentou impugnação, em petição de
fls. 47-51, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que faz um relato dos fatos apurados pela fiscalização;
- que apresenta a cópia da Oitava Alteração Contratual da empresa UNIPAN
– União Panamericana de Ensino Limitada, onde consta a venda das quotas
por R$ 43.637,00. Acrescenta que esse documento foi firmado dentro das
normas legais e devidamente registrado no Cartório de Títulos e
Documentos de Pessoa Jurídica em 03.04.2008;
- que apresenta a cópia do demonstrativo do ganho de capital, que informa
o valor da venda recebido de R$ 196.200,00, cujo valor declara como
efetivo da venda e sobre os quais foram oferecidos à tributação do imposto
de renda;
- que este valor foi o ajustado definitivamente após todo o período que
envolveu a negociação;
- que a negociação foi realizada no período de setembro de 2007 até o dia
03.04.2008, que é a data da conclusão de direito e de fato do negócio;
- que no curso da negociação houve propostas e contrapropostas diversas e
que alguns desses documentos trocados foram até rubricados pelas partes
contratantes, entretanto, o documento final da transação é o constante da
Oitava Alteração de Contrato Social;
- que ofereceu à tributação um valor até superior ao constante na referida
alteração, porque o negócio envolveu variações monetárias, acréscimos e
descontos ocorridos na negociação;
- que o valor oferecido à tributação reflete a realidade do negócio;
- que postula a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Cessão
Onerosa de Quotas Sociais e Outras Avenças, no qual se baseou o Fisco
para constituir o crédito tributário, tendo em vista que foi um documento
transitório retificado e alterado no curso da negociação;
- que o Instrumento Particular não tem validade absoluta para sustentar a
exigência tributária e não vale contra terceiros, conforme prescreve o art.
221 do Código Civil;
- que contesta a validade de qualquer outro documento tratando do
mesmo assunto e em especial o Instrumento Particular de Cessão Onerosa
de Quotas Sociais e Outras Avenças;
-
que o Auditor Fiscal não comprovou a efetividade da
entrega(recebimento) do numerário correspondente aos valores da venda
que atribuiu no Auto de Infração;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.762 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720919/2012-78
4
Ao final, requer:
- a improcedência do Auto de Infração e o cancelamento do crédito
tributário principal e acessórios;
- a juntada posterior de outros documentos que forem julgados necessários
para a elucidação do presente processo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do
Decreto no 7.574, de 2011.
GANHO DE CAPITAL.
Tributa-se o ganho de capital, considerado como a diferença positiva, entre o
valor de alienação dos bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmo argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.762 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720919/2012-78
5
Com relação à apuração do ganho de capital, verifica-se que o contribuinte
informou na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008 a alienação de 43.637
quotas sociais da sociedade empresária denominada UNIPAN – União
Panamericana de Ensino Ltda para o contribuinte Heitor Pinto e Silva Filho.
(...)
No procedimento realizado, o Auditor Fiscal apurou que o comprador Heitor Pinto
e Silva Filho efetuou o pagamento no valor de R$ 436.000,00 pela transferência
das quotas do sócio Carlos Roberto Calssavara, conforme Instrumento Particular
de Cessão Onerosa de Quotas Sociais e Outras Avenças.
Analisando os autos, verifico que a fiscalização intimou o comprador Heitor Pinto
para apresentar a documentação comprobatória que justificasse as informações
prestadas na declaração de bens e direitos da sua Declaração de Ajuste Anual,
conforme Termo de Diligência IRPF Ex 2008 a 2010 (fls. 11):
[...]
a)
Apresentar
os
documentos
(contratos,
comprovantes
de
pagamento/quitação para cada sócio vendedor) referentes à aquisição das
quotas de capital da UNIPAN União Pan Americana de Ensino Ltda CNPJ
02.149.312/0001-97, antepenúltimo e penúltimo item da declaração de bens
constante em sua declaração do ano base 2007 e primeiro item das dívidas,
que diminui nos anos base 2008 e 2009; (sublinhado nosso)
Em decorrência dessa exigência, o comprador Heitor Pinto, para subsidiar as
informações prestadas na sua Declaração de Ajuste Anual, apresentou a cópia do
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas Sociais e Outras Avenças,
onde constam no capítulo “Preço e Forma de Pagamento” os valores da
negociação realizada. Também foram apresentadas as cópias do Contrato Social e
da Oitava Alteração Contratual da UNIPAN (fls. 12-30).
Por outro lado, o contribuinte foi intimado no Termo de Início de Fiscalização a
apresentar os documentos comprobatórios da negociação, mas não os
apresentou, conforme relatado no Auto de Infração.
Em sede de impugnação, somente apresentou as cópias do Contrato Social e da
Oitava Alteração Contratual da UNIPAN, que não comprovam o valor da cessão de
R$ 196.200,00, informado pelo impugnante.
Na realidade, o teor da Oitava Alteração Contratual da UNIPAN não reflete os
termos da negociação, pois afirma que as quotas foram transferidas através de
venda pelo valor nominal, ou seja, pela quantia de R$ 43.637,00 (fls. 22-25).
Não merece prosperar a alegação do contribuinte no sentido de que o valor final
da transação é o constante da Oitava Alteração de Contrato Social, mas que
ofereceu à tributação uma quantia superior ao constante da referida alteração,
tendo em vista as variações monetárias, acréscimos e descontos ocorridos na
negociação.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.762 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720919/2012-78
6
Não foi apresentada nenhuma documentação (contrato, instrumento particular)
para comprovar tais alegações, ou seja, que o valor da alienação correspondeu a
R$ 196.200,00.
Caso a negociação tivesse ocorrido em outros termos, caberia ao contribuinte
apresentar os documentos comprobatórios de tal transação. Portanto, o
impugnante não se desincumbiu do ônus de comprovar o valor da transação de
R$ 196.200,00, mencionado na Declaração de Ajuste Anual.
Cumpre frisar que o momento oportuno para a apresentação das provas
tendentes a contrapor a exigência fiscal é na apresentação da impugnação, sob
pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e haver a preclusão
deste direito a posteriori, conforme dispõe o art. 56 do Decreto n° 7.574/2011,
litteris:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento(Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15). (negrito nosso)Portanto, não restam dúvidas de
que o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas Sociais e Outras
Avenças foi o documento utilizado para a concretização da aquisição das quotas
do capital social da UNIPAN, pelos seguintes motivos: (1) foi o documento
comprobatório que o comprador apresentou para subsidiar as informações
prestadas na Declaração de Ajuste Anual e (2) o contribuinte não comprovou o
valor da transação de R$ 196.200,00.
Cabe registrar que o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas Sociais
e Outras Avenças foi elaborado em 16/11/2007 e teve as firmas reconhecidas no
Cartório Mion em 26/03/2008 (fls. 13-21), ou seja, na mesma data da realização
da Oitava Alteração Contratual (16/11/2007), com firmas reconhecidas no
Cartório Mion também na mesma data de 26/03/2008 (fls. 22-30).
Assim sendo, não merece prosperar a alegação de que o referido Instrumento
Particular foi um documento provisório de negociação.
É importante salientar que o Instrumento Particular sobredito é válido para
provar as obrigações avençadas entre as partes, tendo em vista que contém as
assinaturas de ambas as partes (cedentes e cessionários), circunstância que
caracteriza o acordo de vontades e o surgimento da obrigação, conforme
preceitua o art. 221 do Código Civil.
Não pode o contribuinte celebrar o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de
Quotas Sociais e Outras Avenças e depois, por conveniência, alegar que não tem
validade, pelo fato de não ter providenciado o registro no órgão de registro
público.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.762 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720919/2012-78
7
Tal providência visa dar publicidade do negócio jurídico para proteção dos
interesses de terceiros de boa-fé e a sua falta não pode servir para favorecer o
contribuinte, haja vista que ninguém pode tirar proveito da própria torpeza, isto
é, beneficiar-se de fatos a que deu causa (omissão do registro no órgão público).
Pois bem, o Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Quotas Sociais deixa
claro que a aquisição das quotas sociais do contribuinte (cedente) foi concretizada
pelo pagamento da importância de R$ 436.000,00, conforme transcrição abaixo
(fl. 15):
[...]
R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), através de TED para CARLOS
ROBERTO CALSSAVARA em sua Conta POUPANÇA 560190-6, do Banco: UNIBANCO
(409) – Agência: 0168 da cidade de Cascavel-Paraná, ou a sua ordem;
Neste contexto, não há a necessidade de se comprovar a efetiva transferência dos
valores, como pretende o contribuinte, tendo em vista a evidente prova juntada
aos autos pelo comprador (cessionário).
Importante frisar que não há nos autos qualquer prova que possa confirmar a
declaração realizado pelo sujeito passivo. Também imprescindível que os argumentos do
contribuinte não se coadunam com sua declaração.
Suficiente ver que foi realizada declaração de ganho de capital, o que pressupõe
que as cotas foram cedidas por valor superior ao constante no contrato social. Já em sua defesa
quer fazer crer que as cotas teriam sido vendidas pelo mesmo valor originário. Caso a cessão das
cotas tivesses sido efetivadas pelo mesmo valor da aquisição, não haveria obrigatoriedade de
realizar declaração de ganho de capital.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 113
DF CARF MF
Original